Tribunal: TJPA
Processo: 0801228-97.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801228-97.2020.8.14.0005

APELANTE: ERINALDO SILVA SODRE

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR ESTADUAL INATIVO. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUIÇÕES ATÉ 01.01.2023 CONSIDERADAS VÁLIDAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar estadual inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão e restituição de contribuição previdenciária de 9,5%, incidente sobre seus proventos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

2.

Fato relevante. O autor sustentou a inaplicabilidade da referida norma federal em razão da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, que teria isentado os militares inativos e pensionistas da cobrança.

3.

Decisão anterior. Sentença de improcedência, reconhecendo a validade dos descontos com base na Lei nº 13.954/2019 e na uniformização do sistema previdenciário dos militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a União possui competência para definir alíquota de contribuição previdenciária de militares estaduais inativos; e (ii) saber se os descontos efetuados com base na Lei nº 13.954/2019 são devidos, à luz da posterior declaração de inconstitucionalidade parcial e modulação de efeitos pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STF, ao julgar as ACOs nº 3350/DF e 3396/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019, por invasão da competência dos Estados para legislar sobre a previdência de seus militares.

6. No julgamento do RE nº 1.333.750 (Tema 1.177), o STF reafirmou tal entendimento, mas modulou os efeitos da decisão, validando as contribuições recolhidas até 01.01.2023.
7. A Lei Complementar Estadual nº 128/2020 não isentou os militares inativos da contribuição, mas apenas os excluiu da alíquota de 14% aplicada a outros servidores.
8. A posterior edição da Lei Complementar Estadual nº 142/2021 instituiu novo regime de proteção social e fixou alíquota de 10,5%, reforçando a competência estadual sobre a matéria.
9. Diante da modulação dos efeitos realizada pelo STF, mostra-se legítima a cobrança da alíquota de 9,5% até 01.01.2023, não havendo direito à restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Compete aos Estados a fixação da alíquota de contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos.

2. As contribuições realizadas com base na Lei Federal nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023 são válidas, em razão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo STF.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ERINALDO SILVA SODRÉ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
(Processo nº 0801228-97.2020.8.14.0005), ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
e
IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, policial militar reformado, alegou que passou a sofrer descontos de contribuição previdenciária em seus proventos a partir de abril de 2020, no percentual de 9,5%, com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019.

Sustentou que tal cobrança violaria o disposto no art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, que teria excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da incidência de contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

Alegou, ainda, postura contraditória da Administração Pública, violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança, requerendo a suspensão dos descontos e, ao final, a confirmação da tutela de urgência.

Regularmente citados, os réus apresentaram
Contestação
, na qual defenderam a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária, sustentando a aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954/2019 aos militares estaduais, inclusive inativos, bem como a competência da União para editar normas gerais sobre o sistema de proteção social dos militares. Alegaram inexistência de direito adquirido à não tributação, ausência de ilegalidade no ato administrativo e improcedência dos pedidos formulados.

Foi deferida parcialmente a tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos. Contudo, ao final, a
sentença
proferida julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954/2019, a qual teria conferido uniformidade ao tratamento previdenciário dos militares em âmbito nacional, incluindo a imposição da alíquota de 9,5% sobre proventos de inativos e pensionistas.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação, reiterando a tese de que a LC Estadual nº 128/2020 revogou a incidência da contribuição sobre os militares inativos no âmbito do Estado do Pará, e que a retomada dos descontos com base em norma federal importaria afronta ao pacto federativo, à legalidade e à segurança jurídica.

Sustenta a prevalência da norma estadual específica sobre a norma geral federal, nos termos do art. 24, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, e aduz, ainda, que a mudança de entendimento por parte da Administração, sem novo ato normativo estadual, viola o princípio da confiança legítima e caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade da contribuição de 9,5% e consequente condenação dos apelados à restituição dos valores descontados indevidamente.

Apresentadas
Contrarrazões,
os apelados pugnaram pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade dos descontos realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019 e a supremacia da norma federal sobre a estadual no que tange à proteção social dos militares, diante da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão.

O
Ministério Público,
em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a correção da sentença ao aplicar a norma federal como prevalente sobre a estadual, notadamente por tratar-se de diretriz nacional de proteção social dos militares, não havendo vício de legalidade ou inconstitucionalidade no ato impugnado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos do apelante, militar estadual inativo, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que estabeleceu a alíquota de 9,5% sobre os proventos de aposentadoria e pensão dos militares estaduais.

O recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 24-C da referida norma, sob o argumento de que a competência para legislar sobre o regime previdenciário dos militares estaduais é dos Estados-membros, nos termos dos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, que expressamente excluía os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária.

Da análise da questão posta em discussão, verifico que, na realidade, as alterações da Lei Complementar Estadual nº 039/02, trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20, não foram feitas com a intenção de isentar os militares inativos e/ou pensionistas da contribuição previdenciária, mas sim de excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição, senão vejamos:

"Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas
militares
, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal
, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual."

Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19 que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações.

Ocorre que, após longos debates, foi declarado inconstitucional o artigo 24-C, caput e §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela lei Federal nº 13.954/2019 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, senão vejamos:

"Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação para (i) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-
Lei
nº 667/1969, na redação dada pela
Lei

Federal
nº 13.954/2019
, e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e (ii) determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da
Lei
nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros
militares
estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em
lei
estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto
Lei
nº 667/1969, com a redação da
Lei
nº 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno, sem custas (art. 4º, I, da
Lei
nº 9.289/1996) e fixados honorários (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos do voto do Relator. Falou pelo autor, o Dr. Tanus Salim, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021." (STF, ACO nº 3350, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021). (grifos nossos).

EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI
13.954/2019.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS
MILITARES
ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos
militares
, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de
lei

federal
que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma
lei
ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição
Federal
de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito
Federal
e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5.
Cabe à
lei
estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição
Federal
, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos
militares
estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A
Lei

Federal
13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos
militares
estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre "inatividades e pensões das polícias
militares
e dos corpos de bombeiros
militares
". 7.
Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da
Lei
9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros
militares
estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em
lei
estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-
Lei
667/1969, com a redação da
Lei
13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.
(STF, ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020). (grifos nossos).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

"A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que não tinha sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não teria como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

Ocorre, porém que, posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração no Plenário Virtual, por unanimidade, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais.

Por essas razões decidiu por reconhecer efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. Vejamos:

"Decisão: (ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022.

Outrossim, impende ainda destacar que foi posteriormente promulgada a Lei Complementar Estadual nº. 142, de 16 de dezembro de 2021, responsável por instituir o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e que prevê a incidência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas na ordem de 10,5%, que serão destinados para a previdência e assistência à saúde.

Deste modo, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até a data de 01/01/2023, não há como ser acolhido o pedido de reconhecimento de nulidade dos descontos tampouco de restituição das parcelas descontadas.

Nessa direção vem se apresentando os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
MILITARES
INATIVOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA ALÍQUOTA DE
9,5
%. STF DECLAROU QUE A
LEI

FEDERAL
13.954/19 EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVOS E PENSÕES DE
MILITARES
. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO É NORMA GERAL, CABENDO AO ESTADO A SUA FIXAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. DESCONTO VÁLIDO ATÉ 01/01/2023 E SEM DIREITO A DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0804350-18.2020.8.14.0006 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 12/08/2024).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
MILITARES
INATIVOS. APLICABILIDADE DA
LEI

FEDERAL
Nº 13.954/2019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTOS VÁLIDOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária, apelação cível interposta pelo Estado do Pará e recurso inominado interposto pelo IGEPREV contra sentença que declarou a nulidade dos
descontos
previdenciários efetuados com base no art. 24-C da
Lei

Federal
nº 13.954/2019, determinou a suspensão desses
descontos
e ordenou a restituição dos valores com juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do recurso inominado interposto fora do rito dos juizados; (ii) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar na demanda proposta por
militares
inativos; (iii) saber se são devidos os
descontos
previdenciários realizados com base na
Lei
nº 13.954/2019, considerando a declaração de sua inconstitucionalidade e os efeitos da modulação decididos pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

5. A
Lei

Federal
nº 13.954/2019, ao fixar alíquotas de contribuição para
militares
estaduais, extrapolou a competência da União prevista no art. 22, XXI, da CF/88.

6. O STF, no julgamento do RE 1.333.750 (Tema 1.177), reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da referida
lei
, porém modulou os efeitos da decisão para considerar válidas as contribuições recolhidas até 1º de janeiro de 2023.

7. A sentença deve ser reformada integralmente, tendo em vista a validade dos
descontos
efetuados até a data fixada na modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado do IGEPREV não conhecido.

9. Apelação do Estado do Pará conhecida e provida.

10. Remessa necessária conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento
: "1. O recurso inominado interposto no rito comum configura erro grosseiro, sendo inadmissível. 2. O Estado do Pará é parte ilegítima para responder a ações que discutem a contribuição previdenciária de
militares
inativos, cuja gestão compete ao IGEPREV. 3. Os
descontos
realizados com fundamento na
Lei

Federal
nº 13.954/2019 são válidos até 1º de janeiro de 2023, por força da modulação de efeitos promovida pelo STF no julgamento do Tema 1.177."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I; LC Estadual nº 39/2002, art. 84, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.333.750 RG/SC (Tema 1.177); STF, ACOs nº 3350/DF e nº 3396/DF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804348-48.2020.8.14.0006 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
MILITARES
ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA
LEI

FEDERAL
Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART.22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-
LEI
Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA
LEI

FEDERAL
Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DA TESE PELO STF PARA FIXAR A HIGIDEZ DOS
DESCONTOS
EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo IGEPREV em contrarrazões ao recurso. Depreende-se dos dispositivos legais que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, bem como, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais questões referentes à revisão de proventos, de forma que a alegação de que é Ilegitimo para figurar na presente ação, não merece cabimento. Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

2- Mérito. O cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelada em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da
Lei
Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os
militares
estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

2.1 - Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os
militares
inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da
Lei

Federal
nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por
militares
inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações. Porém, após longos debates, a esta alíquota foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal
, no julgamento das ACO nº 3350/DF e pela ACO nº 3396. E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.

3 - Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais. Por essas razões, decidiram por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-
Lei
667/1969, inserido pela
Lei
13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida
lei

federal
até 1º de janeiro de 2023.

4- Assim, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de
militares
, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da
Lei
nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023. Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida.

5 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800458-33.2022.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Por tais razões, deve ser mantida integralmente a sentença de improcedência, ante a modulação de efeitos aplicada pelo STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026